Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702943-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA SARMENTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO DE SOUZA SARMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701037-85.2024.8.07.0009, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência a fim de determinar o fornecimento do medicamento Ozempic (semaglutida) ao agravante. Decisão de ID 55325247 indeferiu o pedido de tutela recursal. Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno no ID 55691848, conforme decisão de ID 55695242 o pedido de urgência não fora apreciado em sede de plantão. O agravante peticiona no ID 56972343 informando a desistência da ação. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 18 de março de 2024 12:26:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador